Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da taxa SELIC na atualização de débito decorrente de cumprimento de sentença que condenou o recorrente à retificação da nomeação e termo de posse do recorrido, com efeitos remuneratórios retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 113/2021, configura anatocismo e excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa SELIC foi incorporada à legislação como fator de atualização monetária e remuneração de débitos, sendo expressamente prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.
4. A partir de 09/12/2021, a SELIC passou a ser aplicada de forma exclusiva para atualização monetária e juros moratórios nos débitos da Fazenda Pública, afastando-se a incidência cumulativa de outros índices.
5. Não há configuração de anatocismo, pois a SELIC é um fator único que abrange juros e correção monetária, sem incidência de juros sobre juros.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça confirma a legalidade da aplicação da SELIC, o que afasta a alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 99; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/9/2023.

(Ive)